Tribunal: STF
Processo: ARE 1308873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica o prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional, como na hipótese dos autos, em que se discute questão relacionada à acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    4. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte.



    5. Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.